Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-50.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1003217-50.2016.8.11.0015
COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do dia 14/05/2021 do recurso aviado, do ID n° 1856993 em seus ulteriores termos.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator